Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-58.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000905-58.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), RAFAEL DYNATHA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 036.856.411-82 (RECORRIDO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 216,90 (duzentos e dezesseis reais e noventa centavos), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Diante da ausência de provas da parte recorrida da inscrição negativa perante os órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o recorrido não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Telas colacionadas aos autos pelo reclamante demonstram apenas proposta de acordo de valores em aberto.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a existência do débito.

A recorrente aduz a inexistência de danos morais indenizáveis. Afirma que “parte recorrida NÃO FORA NEGATIVADA pela empresa recorrente, sendo que juntou apenas negociação de dívida emitida pelo site SERASA LIMPA NOME, que em nada se confunde com um extrato oficial de restrições”. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, juntado documentos para análise do Juízo.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Afirma que “
jamais realizou qualquer negociação com a empresa em questão e entrou em contato com a mesma para resolver o problema”
(sic – id. 98499451).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acostou “
prints”
de aplicativo de conversas “
WhatsApp”.

A recorrente alega que o recorrido contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, razão pela qual realizou a cobrança na esfera administrativa. Frisa que não apresentou nenhum documento hábil a comprovar o alegado dano moral, posto que no “
printscreen”
consta apenas a informação de conta atrasada. Sustenta que o fato de uma dívida ingressar no sistema Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a dívida esteja negativada.

Em relação à tese de inexistência de danos morais, a recorrente alega que o débito não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e defende que o documento juntado como prova da negativação trata-se tão somente de mera cobrança e não gera dever de indenizar, haja vista que não consta nenhuma restrição realizada pela reclamada. A fim de comprovar a tese defensiva, junta faturas e
printscreen
de um extrato emitido em 15/06/2021, em que não consta nenhuma anotação em nome do reclamante.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que não há nos autos nenhum extrato de negativação ou outro documento apto a comprovar a alegada negativação pelo reclamante.

Nota-se que os documentos carreados aos autos nos ids. 98499455, 98499456 e 98499457, não informam sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de
prints
de conversa de aplicativo
WhatsApp com a SERASA,
em que constam informações de débitos existentes e com possibilidade de renegociação, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Ressalte-se que a inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores ((TJMT - 1006078-12.2020.8.11.0001 MT, Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Data de Julgamento: 02.08.2021, Turma Recursal Única, Data da Publicação: 06.08.2021).

Assim, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, infere-se que não houve inscrição dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório, de modo que, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Nesse caminho, cito julgamento já proferido por esta e. Turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DE SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 EM VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – FATURAS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUE DESTOAM DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, referentes aos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, posto que as faturas de julho/2020 e agosto/2020 se encontram dentro da média de consumo.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1031818-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021